Tribunal: STF
Processo: HC 255741
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no RHC 209.804/MG, Rel. Min. OG FERNANDES). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 1 ano e 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/1998, porque, 



    No dia 27 de outubro de 2016, por volta das 10 horas, na Fazenda Santa Helena, situada na zona rural de Pirajuba, o denunciado permaneceu a destruir floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação e utilizou-a com infringência das normas de proteção, sem qualquer autorização do órgão competente, em dois pontos diversos [...]. 



    Alegando que o paciente “não foi intimado pessoalmente da sentença para recorrer”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação do defensor constituído é suficiente para réu solto, não sendo necessária a intimação pessoal ou por edital.



    2. No caso concreto, não se verifica a ocorrência da flagrante ilegalidade suscitada pela defesa, em especial porque o defensor constituído do agravante foi devidamente intimado da sentença condenatória, e o acórdão ora impugnado afastou as supostas nulidades aventadas, ressaltando, ainda, o regular trânsito em julgado da condenação.



    3. A tentativa infrutífera de localização do réu não configura nulidade, uma vez que o réu foi devidamente intimado por edital, conforme previsto no Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “o constrangimento ilegal deve ser reconhecido em razão da ausência de intimação pessoal do paciente sobre a sentença penal condenatória, devendo ser aberto o prazo para o recurso de apelação, haja vista que não houve intimação pessoal do paciente”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem “para reconhecer a ilegalidade na ausência de intimação pessoal do paciente [...], afastando o trânsito em julgado”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, consignou o Juízo de origem: 



    Realizada a instrução da ação penal, foi proferida sentença penal condenatória em 08/10/2021, de modo que foi realizada a intimação do acusado por meio de seu advogado constituído. Ainda, expedida carta precatória para intimação do sentenciado, esta retornou infrutífera, de modo que o sentenciado não declinou nos autos a alteração de endereço, sendo intimado por edital em 25/01/2023. 



    Ademais, a serventia do Juízo certificou o trânsito em julgado para a acusação em 12/11/2021 e para a defesa técnica do paciente, ora sentenciado, em 08/05/2023, de modo que foi expedida a guia definitiva. Baixado o feito, o advogado Dr. Márcio Antônio Scalon Buck solicito desarquivamento do feito em 06/08/2024, sendo habilitado no SISCOM em 06/08/624, conforme certificado pela serventia do Juízo. 



    Ciente, o referido procurador pugnou pela nulidade dos atos processuais em 06/08/2024, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do sentenciado acerca da sentença penal condenatória proferida em seu desfavor, em que pese haver procurador constituído nos autos. 



    Proferida decisão em 29/08/2024, esta rejeitou o pedido de declaração de nulidade retromencionado, haja vista que inexiste qualquer informação de renúncia, revogação ou requerimento para publicação de forma exclusiva para determinado advogado, de modo que a publicação da sentença foi realizada para a defesa técnica constituída do sentenciado. Ainda, registre-se que, em que pese a tentativa infrutífera de localização do paciente, este foi devidamente intimado por edital. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente da não intimação pessoal de réu solto acerca da prolação da sentença penal condenatória, bastando a intimação de defensor por ele constituído, conforme prevê o art. 392, II, do Código de Processo Penal. Destacou, ainda: 



    A cadeia de fatos delineada demonstra que o agravante foi, na verdade, beneficiado pelo Juízo de primeiro grau. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, conforme o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória. 



    No presente caso, ficou registrado que o defensor constituído pelo acusado foi regularmente intimado do decreto condenatório; ou seja, o ato se deu em conformidade com as regras estabelecidas no Código de Processo Penal, de modo que não há falar em nulidade por cerceamento de defesa. A propósito, decidiu esta CORTE: “O art. 392, II, do CPP preceitua que, tratando-se de réu que responde a ação penal em liberdade, basta sua intimação ou a de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação mediante a qual, respeitando-se a respectiva lei de regência, é dada ciência da sentença apenas ao patrono do réu.” (HC 192612, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2021). No mesmo sentido: HC 179778 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/05/2020; RHC 144674 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; RHC 146320 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 07/02/2018; HC 203680 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25/08/2021; e HC 114107, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012. 



    Desse modo, inegável que não houve qualquer espécie de nulidade processual na intimação realizada, sendo garantida a ampla defesa ao paciente. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente